Tribunal: TJES
Processo: 0001634-97.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Vícios de Construção
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001634-97.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MOISES DE MACEDO DUARTE

APELADO: ACTA ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO DO PATRONO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. EVIDENCIADA. NÃO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) A intimação do autor para o recolhimento das custas e despesas iniciais se fará na pessoa de seu advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal, mostrando-se legítima a extinção do feito com base nos artigos 290 c/c 485, IV do CPC. O requisito de intimação pessoal previsto no artigo 485, §1º é expressamente vinculado às sentenças de extinção por abandono do processo, nos termos do artigo 485, II e III, que não é a hipótese dos autos.
2) Desse modo, levando-se em consideração: (i) a dispensabilidade da intimação pessoal do autor acerca do cancelamento da distribuição pelo não recolhimento de custas processuais; e (ii) a ocorrência, no caso concreto, de intimação do patrono do autor apelante, que não providenciou o recolhimento respectivo, após o indeferimento da gratuidade de justiça, resta afastada a tese recursal de nulidade por cerceamento de defesa.
3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, com decisão integrativa, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV c/c art. 290, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição, pelo não recolhimento das custas processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
JOSÉ MOISÉS DE MACEDO DUARTE
(fls. 385/391), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 382/383), que, em sede de “ação ordinária” proposta em face de
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV c/c art. 290, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição, pelo não recolhimento das custas processuais.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à verificação da (des) necessidade de intimação pessoal do autor apelante para o recolhimento das custas, antes de prolação de sentença terminativa. Nessa perspectiva, sustenta o apelante a ocorrência de nulidade, por cerceamento de defesa.

Pois bem, “[...]
a intimação do autor para o recolhimento das custas e despesas iniciais se fará na pessoa de seu advogado,

sendo desnecessária a intimação pessoal, mostrando-se legítima a extinção do feito com base nos artigos 290 c/c 485, IV do CPC
.
O requisito de intimação pessoal previsto no artigo 485, §1º é expressamente vinculado às sentenças de extinção por abandono do processo, nos termos do artigo 485, II e III, que não é a hipótese dos autos
” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.046173-3/001, Relator: Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível Especializada, J 09/08/2023, DJ 11/08/2023). Sobre o tema, cito reiterados julgados deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – DECISÃO NÃO AGRAVADA - PRECLUSÃO – CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO IMPROVIDO.
Nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias,
dispensando-se, no caso, a intimação pessoal da parte para cumprimento da diligência em caso de inércia

(TJES, Apelação n.º 5000718-11.2022.8.08.0011, Relator: Des. Substituto Aldary Nunes Junior, Primeira Câmara Cível, J 21/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO DO PATRONO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. EVIDENCIADA. NÃO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
. 2. Configurada a inércia da parte autora, ora apelante, em realizar o pagamento das custas iniciais, especialmente depois de intimada por meio do seu patrono constituído, cabível a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 3.
A intimação pessoal mostra-se desnecessária para a presente situação
, tendo em vista que a hipótese dos autos não se trata de abandono de causa, mas de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o artigo 485, IV, do CPC/15
. 4. Recurso conhecido e não provido (TJES, Apelação n.º 0017358-34.2020.8.08.0048, Relator: Des. Sergio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, J 11/05/2023).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
não é necessária a prévia intimação pessoal do autor
quanto à decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito
. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.234.278/PE, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.) [...]"(AREsp n. 2.158.166, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19/12/2022.) 2. Recurso desprovido (TJES, Apelação n.º 0004170-48.2021.8.08.0012, Relator: Des. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, J 11/04/2023).

Desse modo, levando-se em consideração:
(i)
a dispensabilidade da intimação pessoal do autor acerca do cancelamento da distribuição pelo não recolhimento de custas processuais; e
(ii)
a ocorrência, no caso concreto, de intimação do patrono do autor apelante, que não providenciou o recolhimento respectivo, após o indeferimento da gratuidade de justiça (fls. 377-380), resta afastada a tese recursal de nulidade por cerceamento de defesa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

JOSÉ MOISÉS DE MACEDO DUARTE
(fls. 385/391)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (fls. 382/383), que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV c/c art. 290, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição, pelo não recolhimento das custas processuais.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo
os honorários recursais, a serem suportados pelo apelante, em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/09/2023 às 19:21:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47557604092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR